Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-29.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000208-29.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundados na alegação de transferências via PIX não autorizadas, realizadas em conta corrente mantida na instituição financeira ré. A sentença reconheceu a adoção de medidas de segurança adequadas pelo banco e a configuração de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova em contrário a cargo do impugnante. O apelado não trouxe elemento apto a desconstituir a presunção legal. Preliminar rejeitada. As telas sistêmicas, embora de natureza unilateral quando isoladas, mostram-se aptas a formar convicção quando corroboradas por outros elementos. No caso, vêm acompanhadas de autenticação por dispositivo cadastrado, validação biométrica por imagem do próprio titular e registro de atendimento em que o consumidor descreve dinâmica de golpe por engenharia social. A responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479/STJ) não é absoluta, afastando-se quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II). A fraude perpetrada por terceiro estranho à organização do serviço, com a participação induzida do próprio titular, caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo causal. As operações foram processadas a partir do dispositivo cadastrado, com senha transacional e validação biométrica, tendo o próprio correntista relatado à central de atendimento ter sido contatado por terceiro e orientado a transferir valores, sem indicar falha concreta e específica dos sistemas do banco. Demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço. Afastada a falha na prestação do serviço e rompido o nexo causal, restam prejudicadas as pretensões indenizatórias por danos materiais, danos morais e desvio produtivo, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Sente
n
ça
mantida.
Apelação
não
provida.